Tribunal: STF
Processo: Rcl 76486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ô Insurance Group Corretora de Seguros S.A alega ter a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000585-66.2022.5.02.0201, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO.



    A sentença de origem reconheceu o vínculo empregatício entre as partes no período de 24/11/2017 a 24/11/2021 e verbas correlatas.



    A empresa-recorrente refuta a condenação, já que entende não preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, uma vez que contratou a pessoa jurídica, GUEDES GESTÃO ADMINISTRATIVA, para realização de projetos específicos, como montar um Hub, ou seja, uma plataforma de integração de canais de venda e sistemas de gestão e intermediação no mercado de seguros.



    Destaca a ré que não pactuou remuneração fixa e o reclamante laborava com plena autonomia, fora das dependências da reclamada. Nega a subordinação do autor em relação ao Sr Macedo e nega que o reclamante tivesse subordinados na empresa.



    Junta diversas notas fiscais vinculadas ao CNPJ da empresa do reclamante.



    O art. 3º da CLT traz a definição de empregado como "toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Por seu turno, o art. 2º consolidado define o empregador como sendo "a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". 



    Vale ressaltar que a prestação de serviços não é o único requisito para o reconhecimento do vínculo de emprego. Deve estar presente também a não eventualidade, a pessoalidade, a subordinação (consubstanciada na sujeição do empregado ao poder de direção, comando, fiscalização e disciplinar do empregador), o pagamento de salário e a intencionalidade em caracterizar-se como empregado. Em adição, o empregado não assume o risco da atividade econômica na relação de emprego, o que consubstancia a chamada "alteridade", sendo que todos esses requisitos devem estar concomitantemente presentes.



    Passo a analisar o presente caso.



    A reclamada ao relatar que efetuou a quitação do contrato efetivado com o reclamante, arrola dentre as verbas quitadas, o pagamento de férias vencidas e de férias do ano de 2021, títulos incompatíveis com a relação cível defendida.



    Nas conversas no aplicativo whatsapp de ID 9271c84, o reclamante combina acerca de promoção para gerente de outro empregado.



    Em depoimento, a testemunha da reclamada afirmou:



    que o autor poderia trazer pessoas de sua própria empresa, mas a empresa contava com pessoas que atuavam dentro do projeto que o autor produzia (...) que a empresa possui setor de TI, cujos serviços eram feitos parte pelo o autor e outros por outra empresa contratada, não sabendo precisar se mencionada empresa era um conjunto de pessoas ou uma só; que na empresa AON o Sr. Macedo era chefe da depoente e do autor e que tinham até o costume de chamá-lo de chefe por conta disso (ID d5a0fcd, fl 373).



    Já a testemunha ouvida a rogo do reclamante era empregado da reclamada, e contradiz a tese da ré, relatando:



    que respondia junto ao autor; que se reportava ao autor em relação ao controle de sua jornada; que o reclamante era diretor de TI; que o autor se fazia presente todos os dias em que o depoente laborava, permanecendo na jornada acima descrita; que com relação ao horário se reportava ao RH e com relação às condições de trabalho se reportava ao autor, embora pudesse solicitar ao autor saídas antes do horário; que participou de processo de seleção para ser contratado, depois falando com Flavia do RH e posteriormente com o reclamante; que a equipe era composta pelo depoente e pelo Sr. Nelson que cuidava de estrutura de sistemas, ambos vinculados ao reclamante (ID d5a0fcd, fl 374).



    Cabia ao reclamado o ônus de prova a inexistência dos requisitos para caracterização do vínculo empregatício, pois admitiu a prestação de serviços. No entanto, não se desincumbiu desse ônus a contento.



    Destarte, irretocável a sentença de origem.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente